Tribunal: STF
Processo: AR 3012
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 



    2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita.



    3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.